Tribunal: CARF
Processo: 13857.001136/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.001136/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
TECELAGEM SÃO CARLOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JUROS
DE
MORA.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
INEXIGIBILIDADE. SUMULA CARF No5.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. No caso dos autos, restou
comprovado o depósito integral do crédito tributário, não havendo que se falar
em juros de mora.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE
MORA. NÃO CABIMENTO.
Comprovada nos autos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na
forma do disposto no Art. 151, V, do CTN, bem como a realização de depósito
do montante integral do crédito tributário, não cabe exigência de multa de
mora em lançamento para prevenção da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que sejam excluídos do lançamento os juros moratórios e a multa.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001136/2008-73
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001136/2008-73

Relatório
Trata-se de auto de infração (AI 37.166.645-7), período de 01/2004 a 12/2004,
referente às contribuições a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) devidas ao INCRA, não
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do empo de Serviço e Informações
A Previdência Social - GFIP, e recolhidas judicialmente.
Devidamente, cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
3.1. os valores supostamente não recolhidos não são devidos, pois encontram
depositados judicialmente no Processo n° 88.0022494-6 — Ação Cautelar de Depósito
Preparatório ajuizado contra o INSS, perante a 16° Vara da Justiça Federal em São
Paulo, diretamente ligado a Ação Ordinária n° 88.0029092-2 que corre na mesma Vara
da Justiça Federal e atualmente depende de julgamento de Recurso Especial perante o
Egrégio Superior Tribunal da Justiça, aguardando julgamento do Agravo interposto
Processo n° 2008.03.00021694-7, onde se discute a legalidade e constitucionalidade da
contribuição do INCRA;
3.2. sendo certo que, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, por força da
norma contida no artigo 151. II do Código Tributário Nacional; quando da Decisão final
do Processo Judicial, se favorável, os valores serão levantados pelo contribuinte e, se
desfavorável, serão convertidos em renda para a União;
3.4. fica evidente que não existe nenhum débito a ser cobrado e, a suspensão tem ampla
abrangência, não se atendo apenas ao valor da contribuição, mas também a seus
acessórios, como correção monetária, juros e multa ;
3.5. incabível portanto os cálculos dos juros de mora e da multa aplicados, vez que esta
\contribuinte não está em mora com a Receita Federal. Cita jurisprudência do Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda para corroborar suas alegações;
3.6. por todo o exposto, requer a decretação da nulidade do procedimento de cobrança
ou a improcedência do crédito tributário dele decorrente.
A DRJ, por concomitância, conheceu apenas da matéria referente a juros e multa
e julgou procedente o lançamento
Inconformada a empresa apresentou recurso voluntário questionando a indevida
inclusão de juros e multa no lançamento fiscal e informando o transito em julgado da ação
judicial que determinou a conversão em renda para União. Ao final solicita:
Assim, em cumprimento ás Decisões Judiciais e Administrativas proferidas, requer seja
SUSPENSO qualquer procedimento tendente a prosseguir na cobrança de quaisquer
valores, bem assim qualquer ato tendente à inclusão do contribuinte no CADIN, tendo
em vista que aguarda procedimento de conversão em renda dos depósitos para fins de
extinção do crédito tributário rios termos do artigo 156, VI do CTN.
É o relatório

Voto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001136/2008-73

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de lançamento para prevenir a decadência , no qual foi lançado o valor da
contribuição devida ao INCRA, juros de mora e multa moratória de 15%, prevista na alínea b,
inciso II do artigo 35 da Lei 8.212/91.
DOS JUROS E DA MULTA MORATÓRIA
Com referencia a cobrança de juros moratórios nos lançamentos em que haja
depósitos em montante integral, tal matéria encontra-se disciplinada na Sumula Carf no 5, no
sentido de que não são devidos juros de mora sobre o crédito tributário cuja exigibilidade estiver
suspensa em razão de depósito do montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Tendo sido comprovado nos autos a suficiência do depósito realizado pelo
recorrente , deve ser afastada a cobrança de juros de mora, cancelando-se o lançamento
de valores consignados no auto de infração sob tal rubrica.
Da mesma maneira com relação à multa moratória de 15% lançada no auto de
infração, o contribuinte obteve, antes do lançamento, liminar que antecipou os efeitos da
tutela, autorizando os depósitos judiciais dos valores relativos ao INCRA, que foram
realizados no prazo e o auto de infração, que lançou a multa moratória, somente foi lavrado
depois desses depósitos do montante integral da contribuição em discussão
Portanto, posto que o contribuinte efetuou o depósito integral, no prazo, antes
da instauração do procedimento de ofício que culminou na lavratura do auto de infração
referente às contribuições ao INCRA , deve ser excluída do lançamento a multa moratória.
Do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que sejam
excluídos do lançamento os juros moratórios e a multa.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.001136/2008-73

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital